Tribunal: TJPA
Processo: 0008144-53.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Â°, I E II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB (TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO). SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PALAVRA DA VITIMA E RELEVANTE VALOR PROBATORIO. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÃRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÃÃO DE CONDENAÃÃO. PARTICIPAÃÃO NA AÃÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. Em que pese a negativa dos apelados em juÃzo, o arcabouÃ§o processual consubstanciado nas declaraÃ§Ãμes das vitimas que reconheceram os acusados, alÃ©m dos depoimentos testemunhais dos policiais militares que, tanto em sede policial como em juÃzo informaram que tiveram conhecimento dos fatos atravÃ©s dos ofendidos e que em diligencias localizaram os acusados, formam um juÃzo de convicÃ§Ã£o acerca da autoria e materialidade delitiva. Analisando os elementos de prova constante dos autos, hÃ¡ provas contundentes, produzidas em sede policial e em juÃzo, que unÃssonas e coerentes entre si, evidenciam a participaÃ§Ã£o dos acusados na empreitada criminosa. Nesse sentido, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o aos ora apelados, o qual deve ser condenado pela prÃ¡tica do crime, ante a existÃªncia da autoria e materialidade delitiva. SENTENÃA REFORMADA. CONDENAÃÃO QUE SE IMPÃE. DOSIMETRIA DA PENA. Na individualizaÃ§Ã£o da pena, foi fixada a PENA FINAL E DEFINITIVA EM 3 (ANOS) ANOS, 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO AOS APELADOS JHONATHAN DA COSTA E CLEVERTON RAFAEL DOS SANTOS SOUZA pelo crime definido no art. 157, Â§2Âº, I e II, c/c artigo 14, inciso II, do CÃ3digo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
APELAÇÃO PENAL Nº 0008144-53.2017.8.14.0049
COMARCA DE SANTA IZABEL - VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:

JHONATHAN DA COSTA E CLEVERTON RAFAEL DOS SANTOS SOUZA
REPRESENTANTE: DRA. MARCIO ALVES FIGUEIRA - DEFENSOR PUBLICO
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2°, I E II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB (TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PALAVRA DA VITIMA E RELEVANTE VALOR PROBATORIO. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA.
Em que pese a negativa dos apelados em juízo, o arcabouço processual consubstanciado nas declarações das vitimas que reconheceram os acusados, além dos depoimentos testemunhais dos policiais militares que, tanto em sede policial como em juízo informaram que tiveram conhecimento dos fatos através dos ofendidos e que em diligencias localizaram os acusados, formam um juízo de convicção acerca da autoria e materialidade delitiva. Analisando os elementos de prova constante dos autos, há provas contundentes, produzidas em sede policial e em juízo, que uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa. Nesse sentido, não há que se falar em absolvição aos ora apelados, o qual deve ser condenado pela prática do crime, ante a existência da autoria e materialidade delitiva.
SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA
. Na individualização da pena, foi fixada a
PENA FINAL E DEFINITIVA

EM 3 (ANOS) ANOS, 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO AOS APELADOS

JHONATHAN DA COSTA E CLEVERTON RAFAEL DOS SANTOS SOUZA
pelo crime definido no art. 157, §2º, I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a Sentença de fls. 222/224-v, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado, absolveu os denunciados
JHONATHAN DA COSTA E CLEVERTON RAFAEL DOS SANTOS SOUZA,
do delito previsto no art. 157, §2°, I e II c/c art. 14, II, ambos do CPB (tentativa de roubo majorado).

Relata a denúncia que no dia 26 de agosto de 2017, por volta das 16h, os denunciados Cleverton Rafael dos Santos Souza e Jhonathan da Costa foram presos em flagrante após tentarem subtrair bens móveis pertencentes a Eli Coelho dos Santos e Maria José da Silva Santos no Ramal do Uxiteua, zona rural de Santa Izabel do Pará.

Na data suso mencionada, o casal Eli e Maria José trafegava no veículo 510, placa OBT 2444, pelo referido ramal quando foram surpreendidos pelos denunciados que, munidos com armas de fogo, surgiram repentinamente na estrada apontando os artefatos para o veículo das vítimas, no intuito de fazerem com que estas parassem no local, para fins de subtração dos pertences. Entretanto, o crime não se consumou devido o Sr. Eli não ter obedecido à ordem de parada e seguido em alta velocidade para sua residência, momento em que o veículo das vítimas foi alvo de vários disparos de arma de fogo feitos pelos denunciados.

Ao chegarem em sua residência, localizada próximo ao local onde foram surpreendidos pelos denunciados, as vítimas acionaram a polícia relatando os fatos e declinando as características dos autores do ato. Uma guarnição policial deslocou-se para o ramal, onde, momentos depois, avistou os denunciados sendo conduzidos pelo moto-taxista Wagner Luz dos Santos e, em virtude de aqueles serem possuidores das características declinadas pelas vítimas, foram abordados pela polícia. O moto-taxista foi liberado e os denunciados colocados na viatura e fotografados. As fotografias foram mostradas às vítimas antes da chegada dos denunciados à delegacia, oportunidade em que aquelas afirmaram serem os denunciados as mesmas pessoas que tentaram praticar o assalto e que desferiram disparos contra o veículo em que estavam.

Após isso, os denunciados receberam voz de prisão ainda na viatura policial, ocasião em que Jhonathan tentou empreender fuga do veículo oficial, mas foi detido e encaminhado juntamente com o outro denunciado à delegacia para os procedimentos de praxe.

As vítimas realizaram reconhecimento formal dos acusados perante a autoridade policial, conforme autos de reconhecimento de fls. 14 e 17. As armas utilizadas no crime não foram localizadas. O veículo alvejado pelos denunciados foi encaminhado para perícia de constatação de danos. Perante a autoridade policial, ambos os denunciados negaram a autoria delitiva, alegando que costumavam estar no ramal onde se deram os fatos apenas para colher frutas.

A seguir, o processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo a quo não convencido da autoria e da materialidade do crime julgou improcedente a denúncia e absolveu Jhonathan da Costa e Cleverton Rafael dos Santos Souza da prática delituosa descrita no art. 157, §2°, I e II c/c art. 14, II, ambos do CPB, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, fls. 166/169.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão pugnando por sua reforma para que sejam os acusado condenados ante a existência de provas da autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, a defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Superior Instância, às fls. 280/283, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

A Revisão.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

Em suas razões recursais, o representante do Parquet requereu a condenação dos apelados, aduzindo a suficiência de provas para prolação do édito condenatório.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

DA REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha merece ser acolhida, nos termos da fundamentação jurídica delineada a seguir.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a denúncia narra que as vítimas trafegavam no veículo 510, placa OBT 2444, pelo referido ramal quando foram surpreendidos pelos denunciados que, munidos com armas de fogo, surgiram repentinamente na estrada apontando os artefatos para o veículo das vítimas, no intuito de fazerem com que estas parassem no local, para fins de subtração dos pertences. Entretanto, o crime não se consumou devido o Sr. Eli não ter obedecido à ordem de parada e seguido em alta velocidade para sua residência, momento em que o veículo das vítimas foi alvo de vários disparos de arma de fogo feitos pelos denunciados.

A vítima ELI COELHO, em juízo, relatou as fls.223: ¿
Que estava a caminho da fazenda para buscar sua esposa; que ao chegar passar por um buraco que lhe obrigou a parar o veículo, viu dois indivíduos armados em frente ao carro, mandando parar; que apontaram a arma e atiraram; que um atirou na frente do carro e outro atrás; que os acusados estavam dentro do mato; que comunicou a polícia; que quando a polícia pegou os acusados, os mesmos estavam em um moto taxi; que reconheceu os réus; que os acusados saíram do lado, pelo mato; que o tiro efetuado por trás atingiu o pneu; que a arma era caseira com cartucho de bala (...)¿.

No mesmo sentido a vítima MARIA JOSÉ, em juízo, relatou as fls.223:: ¿
Que os fatos ocorreram três e meia da tarde; que sabia que na estrada já ocorria assaltos; que os acusados estavam armados; que apontaram a arma e atiraram; que os tiros atingiram a frente do veículo e no pneu; que a àgua do radiador estava secando; que somente deu tempo de chegar em casa; que não possui arma no carro; que os acusados saíram de dentro do mato já armados; que reconheceu os réus já na delegacia; que os dois réus estavam com arma; que acha que foi arma caseira, pois ficou o chumbo que ficou no carro (...)¿.

Na Delegacia as vítimas realizaram reconhecimento formal dos acusados, conforme autos de reconhecimento de fls. 14 e 17.

As testemunhas de acusação, PM NAZARENO LYRA (fls.223) aduziu em juízo ¿
Que soube da denúncia do roubo e fez buscas no local do crime; que a vítima informou as características dos réus; que encontrou os acusados em um moto taxi; que foram à delegacia e as vítimas reconheceram os réus; que a vítima informou ter passado em um buraco e, pela velocidade baixa, os acusados saíram do ramal; que na estrada é comum ocorrer assalto; que os acusados dispararam contra a vítima; que um dos disparos atingiu o pneu do carro; que soube que os acusados teriam praticado outro roubo com arma de fogo; que soube dos fatos com a vítima cerca de dezesseis horas; que houve a tentativa de fugir dos acusados, após terem sido reconhecidos pelas vítimas; que na hora os réus não estavam com a arma, mas esta estava em uma cabana (...)¿
.

PM GLAUBER DE OLIVEIRA declarou (fls. 223) ¿
Que houve uma denúncia de um assalto no ramal que, inclusive, houve disparo de arma de fogo; que as vítimas deram as caracterizadas aos policiais; que encontraram os acusados em um moto taxi; que não havia nada com os acusados, nem arma; que as vítimas estavam em uma caminhonete; que tiraram uma foto dos acusados; que encontraram as vítimas na estrada; que levaram as fotos às vítimas e as mesmas reconheceram os réus; que onde ocorreu o crime é comum haver assalto; que o local fica após o igarapé e, por isso, tem que se reduzir a velocidade; que o carro foi alvejado; que após a prisão dos acusados, os assaltos amenizaram na área; que ao colocar os réus na viatura, os mesmos ainda tentaram fugir; que viu o carro baleado (...)¿.

A testemunha PM JOÃO PAULO, em juízo, às fls.223-verso) aduziu: ¿
Que estava como patrulheiro no dia dos fatos, quando recebeu uma chamada com o PM GLAUBER; que houve uma tentativa de assalto; que chegando ao ramal, soube que os suspeitos seriam magros, altos, sendo um branco e outo moreninho; que viu os dois acusados em um moto taxi; que colocaram os réus na viatura e levaram até à vítima; que a vítima estava no ramal; que tiraram uma foto e levaram à vítima, pois a mesma ficou dentro do carro com medo; que o senhor reconheceu na mesma hora; que os acusados tentaram fugir ao serem algemados; que os réus negaram o crime; que os acusados alegaram que trabalhavam em uma fazenda; que os policiais foram à fazenda apontada pelos réus e souberam que os mesmo não trabalhavam no local; que a fazenda fica próximo da casa da vítima; que o senhor e a senhora reconheceu os acusados; que o carro estava baleado no pneu e próximo ao farol; que já tinha o conhecimento de que no ramal havia assaltos; que após a prisão dos acusados percebeu que os roubos cessaram no ramal do chiqueiro; que foram até uma cabaninha onde vende cigarro e bebida; que as pessoas próximas informaram que se passarem alguém, os acusados abordaram para cometer o assalto; que a cabana fica no mato; que não havia arma com

os acusados nem na cabana onde os mesmos ficavam; que a perfuração da lataria do carro era recente (...)¿.

Perante a autoridade policial, ambos os denunciados negaram a autoria delitiva, alegando que costumavam estar no ramal onde se deram os fatos apenas para colher frutas.

Durante a instrução processual, de igual forma, os acusados negam a prática delituosa.

Em que pese a negativa dos apelados em juízo, o arcabouço processual consubstanciado nas declarações das vitimas que reconheceram os acusados, além dos depoimentos testemunhais dos policiais militares que, tanto em sede policial como em juízo informaram que tiveram conhecimento dos fatos através dos ofendidos e que em diligencias localizaram os acusados, formam um juízo de convicção acerca da autoria e materialidade delitiva.

É cediço que nesses tipos de crimes a palavra da vitima possui relevante valor probatório, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito.

Acerca das palavras da vítima como meio de prova:
¿(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (...)¿ (STJ, Quinta turma, AgRg no AREsp 1429354 / RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 05/04/2019).

Nessa esteira, entendo haver provas suficientes e aptas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a condenação dos réus.

No mesmo passo, também firme nas palavras da vítima, tenho configuradas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

A esse respeito:
¿(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 516188 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/09/2019)

Adianto que, reconhecidas as duas majorantes, uma delas servirá para agravar a pena-base, conforme entendimento assente.

Nesse sentido:
¿(...) 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016). Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1075013 / ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/06/2017)

Assim sendo, os elementos de prova evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa, merecendo a sentença absolutória ser reformada para que os apelados sejam condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II c/c art. 14, II, ambos do CPB (tentativa de roubo majorado).

Assim, passo a realizar a dosimetria da pena.

Ressalte-se que a pena será analisada conjuntamente os dois acusados ante a similitude dos fatos.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade merece reprovabilidade, sobretudo porque os réus teriam se metido da frente do carro da vítima e efetuado disparos de arma de fogo em direção ao mesmo, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, representando - naquele momento - perigo que justificou a ação extrema, praticando, portanto, conduta manifestamente desproporcional ao direito. Quanto aos antecedentes, verifica-se que são tecnicamente primários; ausência de elementos a valorar a conduta social e personalidade; motivos inerente ao tipo - busca de lucro fácil; As circunstâncias são as dispostas no tipo penal. Não restaram evidenciadas nos autos consequências extrapenais. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Diante disso, considerando que a culpabilidade é desfavorável, fixo pena base próximo ao mínimo, em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Na
segunda fase
da dosimetria, reconheço a atenuante da menoridade do art. 65, I, do CP, tendo em vista que os Acusados/Apelantes era menor de 21(vinte um) anos, à época dos fatos e
reduziu a pena em 06 (seis) meses
,
fixando em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, majoro a pena
em 1/3 (um terço)
pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II (uso de arma de fogo e concurso de pessoas) do CPB, restando fixada
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Presente ainda, a causa de diminuição pela
tentativa
, na fração de 1
/3 (um terço),
restando
fixada pena definitiva, aos dois apelados, em 3 (anos) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena para o recorrido é
o aberto
, conforme dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CP.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o apelado não preenche o requisito objetivo do inciso I do art. 44, do CPB, portanto, impeditivo à substituição.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada aos réus, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016 do CNJ.

Transitada em julgado esta decisão, baixem os autos para as providências cabíveis.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para condenar
JHONATHAN DA COSTA E CLEVERTON RAFAEL DOS SANTOS SOUZA
pelo crime definido no art. 157, §2º, I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, a pena de
em 3 (anos) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial aberto
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora